Tribunal: TJMT
Processo: 0006597-97.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006597-97.2017.8.11.0004
APELANTE: VINICIUS ABREU DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS – 1. PRINCÍPIO DA BAGATELA AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – REITERAÇÃO DELITIVA – 2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – A DIMINUIÇÃO DO RESGUARDO DA SEGURANÇA QUANTO A RES, JUSTIFICATIVA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – 3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – 4. DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da insignificância/bagatela não decorre, apenas, do valor da res furtiva, sendo necessário também analisar a condição econômica da vítima, as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. In casu, a reiteração delitiva do réu, inviabiliza qualquer aplicação do princípio em seu favor.
O repouso noturno não diz respeito exclusivamente ao descanso da vítima, mas abarca também momento do dia em que a segurança da res é diminuída e/ou fragilizada em razão da hora avançada.
A presença de laudo e prova testemunhal, não permitem afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando esta ficou comprovada.
Não há falar em modificação da pena inicial, quando esta é aplicada mediante a correta negativação das circunstâncias judiciais, obedecendo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006597-97.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 063.115.091-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS – 1. PRINCÍPIO DA BAGATELA AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – REITERAÇÃO DELITIVA – 2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – A DIMINUIÇÃO DO RESGUARDO DA SEGURANÇA QUANTO A RES, JUSTIFICATIVA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – 3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL – 4. DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância/bagatela não decorre, apenas, do valor da res furtiva, sendo necessário também analisar a condição econômica da vítima, as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. In casu, a reiteração delitiva do réu, inviabiliza qualquer aplicação do princípio em seu favor.

O repouso noturno não diz respeito exclusivamente ao descanso da vítima, mas abarca também momento do dia em que a segurança da res é diminuída e/ou fragilizada em razão da hora avançada.

A presença de laudo e prova testemunhal, não permitem afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto quando esta ficou comprovada.

Não há falar em modificação da pena inicial, quando esta é aplicada mediante a correta negativação das circunstâncias judiciais, obedecendo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VINÍCIUS ABREU DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença que o condenou à pena de à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por infração ao artigo 155, § § 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.

O apelante pleiteia
a absolvição
, com fundamento no princípio da bagatela, em razão da res ter sido restituída, e subsidiariamente, busca o decote da causa de aumento do repouso noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculo. Por fim, busca a redução da pena-base, sustentando que a fração aplicada deva ser de 1/8.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento do apelo,
assim ementando:

“Apelação criminal. Furto qualificado praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o e § 4o, I, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida aplicação dos princípios da insignificância ou da bagatela imprópria. Descabimento. Reprovabilidade da conduta e propensão do réu a prática de crimes patrimoniais inviabilizam o reconhecimento da benesse. 2) Pretendido afastamento da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP). Impossibilidade. Causa objetiva decorrente da pouca visibilidade e redução da vigilância. 3) Pretendido afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP). Inviabilidade. Qualificadora comprovada por meio de exame pericial e prova testemunhal. 4) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de setembro de 2016, em horário não esclarecido, mas durante a madrugada (repouso noturno), no Núcleo da Polícia Militar, situado no Centro do Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca, o denunciado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .40 SDY81727, 04 (quatro) carregadores de pistola, calibre .40, 20 (vinte) munições de fuzil, calibre 7.62, 13 (treze) munições, calibre .12 3T, 29 (vinte e nove) munições de pistola, calibre .40, 02 (duas) algemas, marca German, sendo uma de número 1571 e outra sem numeração, 212 (duzentas e doze) munições, calibre .38, 01 (um) colete balístico completo, 01 (uma) caixa de madeira onde eram guardadas as munições, 02 (dois) rádios HT portáteis, 02 (duas) baterias Motorola HT e 01 (um) carregador de baterias HT.

Posteriormente, a res foi apreendida e devidamente restituída a quem de direito, conforme Autos de Apreensão e de Entrega às fls. 06 e 07-IP.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que, naquela ocasião fatídica, o denunciado, por ter conhecimento de que não haviam policiais militares no destacamento da Polícia Militar, dirigiu-se ao referido local, quando arrombou a janela da sala de armamentos e ingressou nas dependências do núcleo.

Ato contínuo, ele rompeu a fechadura da porta do armário em que os mencionados bens estavam acondicionados, utilizando a sua força física, praticou a subtração e fugiu (Laudo Pericial às fls. 22/33v-IP).

Com efeito, estando na posse da res furtiva, o denunciado dirigiu-se às margens de um rio e ali ocultou os artefatos.

Após a ciência do ocorrido, a guarnição da Polícia Militar encetou diligências, logrando em abordar o denunciado durante a seção eleitoral do dia 02/10/2016, no Município de General Carneiro/MT, tendo o mesmo, após a sua detenção, indicado o lugar em que os bens subtraídos estavam escondidos, sendo estes posteriormente recuperados.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva (fls. 08/09-IP)." (sic - id. 132128279)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA.

De imediato, tenho que o princípio da insignificância ou bagatela imprópria pode ser aventado, quando se tratar de crime praticado pelo acusado tenha sido um fato isolado em sua vida.

Analisando os autos, observo que os antecedentes criminais do réu (id. 132130174),
este não foi o único envolvimento dele com o mundo do crime.
Ao contrário, os referidos antecedentes apontam outras incursões em outros delitos da mesma natureza do aqui tratado.

Assim, a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação dos princípios da insignificância e bagatela imprópria, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 6. Evidenciado que um dos pacientes ostenta condenação definitiva transitada em julgado apta a configurar maus antecedentes, resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 7. No caso, resta inviabilizado o reconhecimento da bagatela, porquanto o crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, suficiente para impedir a aplicação do referido brocardo. 8. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta.” (HC 600.795/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Dessa forma, não se pode ignorar que a ação praticada pelo réu também não pode ser considerada penalmente irrelevante, já que não se deve ignorar o fato dele ter furtado arma de fogo e centenas de munições de um núcleo da Polícia Militar.

Assim, a conduta do acusado não pode ser tratada como um indiferente penal, pois revela lesividade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal, sendo inclusive esse o meu posicionamento e dessa egrégia Terceira Câmara Criminal, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 1.1. ANEMIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, APREENSÃO DA RES FURTIVA, PALAVRA DE POLICIAIS – ENUNCIADO 11/TJMT – SUFICIÊNCIA – 1.2. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – RES AVALIADA EM R$500,00 – SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO FATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM À VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – PERIGOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal da vítima, ainda que não ratificado em Juízo, constitui elemento de prova apto a ensejar a condenação, mormente porque reforçado pela prisão em flagrante delito, apreensão da res furtiva, e depoimento de policiais militares. Inteligência do enunciado 11/TJ. 2. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição da vítima, mormente quando imputado a réu contumaz, possuidor de diversas condenações e ações penais em andamento, a pressupor perigosidade social da ação delitiva 3. Apelo desprovido.” (TJMT – APL: 00006540720148110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018)

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante do repouso noturno, tenho que essa causa especial de aumento da pena é de cunho objetivo, decorrente da menor visibilidade e redução da vigilância nesse o período do dia.

Não se ignora que o apelante realizou o delito aproximadamente às 02h30min, na oportunidade em que não havia qualquer policial no Núcleo da Polícia Militar, eis que a guarnição tinha saído para realizar rondas naquele município – o que foi devidamente confessado pelo apelante na fase extrajudicial, o que notabiliza, obviamente, a menor vigilância empregada no horário, pois, se assim não o fosse, o réu não lograria êxito na sua empreitada criminosa.

Sobre o tema, haure-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A causa de aumento do repouso noturno não se relaciona exclusivamente com o descanso da vítima, e sim com a diminuição da visibilidade e consequente redução da segurança, seja por parte da vítima quanto de terceiros. 4. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que 'para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública’' (HC 162.305/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010).” (STJ – REsp: 1738084 RS 2018/0100485-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, havendo a comprovação de que que o furto se deu durante a madrugada, ou seja, no período noturno, de menor vigilância, deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Quanto a pretensa exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, tenho que ao contrário do que alega a defesa, a qualificadora ficou devidamente comprovada por meio do exame pericial realizado no local do furto (id. 132128279, pp. 33/56), demonstrando que o réu arrombou o armário onde estavam guardados os armamentos.

Dessa forma, independente do local onde se encontrava a res, o rompimento de obstáculo para alcançar os objetos caracteriza a qualificadora, não havendo falar em decote desta.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA.

Da dosimetria de pena aplicada pelo magistrado sentenciante, observo que foram negativadas em desfavor do réu, as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime, resultando em uma pena inicial um pouco acima do mínimo legal.

Tem-se que:

“(...) A culpabilidade do réu é ACENTUADA, tendo este demonstrado não possuir qualquer receio da atuação estatal, cometendo com grande ousadia o furto em unidade policial e ainda as circunstâncias são graves, afinal foi furtada uma arma de fogo, grande arsenal de munições e diversos outros materiais de uso pelas forças policiais da cidade de General Carneiro/MT. As demais circunstâncias não são desfavoráveis ao réu. (...)” (id. 132130163).

Não se pode ignorar que o réu premeditou e planejou cuidadosamente o furto, pois, conforme consta da sentença, “o delito em tela vitimou o Núcleo da Polícia Militar da cidade de General Carneiro/MT, tendo ele sido praticado durante o período da noite, pelo réu, que já estava a observar a movimentação dos integrantes das guarnições policiais que ali laboravam. Com a saída dos policiais para a realização de ronda e atendimento às ocorrências, o meliante se aproveitou do momento de reduzida vigilância no local, já que pelo tamanho do município o efetivo policial é diminuto, para adentrar ao destacamento e consumar a subtração.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a premeditação é fundamento idôneo para o incremento da sanção:

“A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que ‘a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base (...)” (AgRg no AREsp no 1.279.221/SC – Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

Ainda, tem-se que ausente um critério objetivo para a dosagem da pena-base, há de prevalecer a discricionariedade estabelecida do julgador sentenciante.

Na dicção do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (STJ – HC 519.436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Pelo exposto, em
consonância com o parece
r ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022